Tribunal: TJDFT
Processo: 0714533-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA IMPUGNADA NÃO DISPOSTA NA DECISÃO GUERREADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDE O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não cabe provimento monocrático do agravo de instrumento sem a formação do contraditório, em atendimento ao art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. No caso, reformou-se a decisão monocrática deferindo parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo para não liberar os valores bloqueados pelo sistema BACENJUD.
3. Não se renova a oportunidade de impugnar questões que estão sendo apreciadas em outro agravo de instrumento, no caso, o excesso da execução e a substituição do bem penhorado.
4. Preclusão apenas atinge atos das partes, ao passo que não houve preclusão de decisão interlocutória em cumprimento provisório de sentença que determinou a suspensão do processo até o julgamento
de outro recurso vinculado aos autos em execução.
5. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos.